Tribunal: TJSP
Processo: 1015039-46.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, C.C. LUCROS CESSANTES - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DAS RECORRENTES DE QUE NÃO POSSAM SER RESPONSABILIZADAS PELA REPARAÇÃO DOS DANOS – IMPOSSIBILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – SITUAÇÃO QUE EVIDENCIA A

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, C.C. LUCROS CESSANTES - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DAS RECORRENTES DE QUE NÃO POSSAM SER RESPONSABILIZADAS PELA REPARAÇÃO DOS DANOS – IMPOSSIBILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – SITUAÇÃO QUE EVIDENCIA A INSEGURANÇA E O DESCONFORTO DO CLIENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, RAZÃO PELA QUAL SURGE O DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS - ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000688380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015039-46.2019.8.26.0554,
da Comarca de Santo André, em que são
apelantes/apelados MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e
TIM CELULAR S/A, são apelados/apelantes MÁRCIO DONIZETE SGOBI e MD
SGOBI DITRIBUIDORA-ME.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015039-46.2019.8.26.0554
2
VOTO No: 42277
APEL.No: 1015039-46.2019.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APTE. : MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, E TIM
CELULAR S/A
APDO. : MD SGOBI DISTRIBUIDORA ME, E OUTRO
JUIZ : BIANCA RUFFOLO CHOJNIAK
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO,
C.C.
LUCROS
CESSANTES
-
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA
ALEGAÇÃO DAS RECORRENTES DE
QUE NÃO POSSAM SER RESPONSABILIZADAS PELA
REPARAÇÃO DOS DANOS
IMPOSSIBILIDADE

FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS

RESPONSABILIDADE CONFIGURADA
SITUAÇÃO
QUE
EVIDENCIA
A
INSEGURANÇA
E
O
DESCONFORTO DO CLIENTE PELOS SERVIÇOS
PRESTADOS, RAZÃO PELA QUAL SURGE O DEVER
DE INDENIZAR
DANOS MORAIS E MATERIAIS
CONFIGURADOS - ACERTO DA R. SENTENÇA

RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Tratam os autos de Recursos de Apelação interpostos
contra R. Sentença que vem encartada a fls. 243/248, pela qual foi julgada
parcialmente procedente Ação de Indenização, c.c. Lucros Cessantes, nos
moldes em que proposta por MD SGOBI DISTRIBUIDORA ME, E OUTRO,
contra MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, E TIM
CELULAR S/A, o que se deu para o específico fim de: “a) condenar as
requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 8.014,51, a
título de lucros cessantes, nos termos da fundamentação que deverá ser
corrigida monetariamente, desde o ajuizamento, mais juros de mora de
1% a.m., a partir da citação; b) condenar as requeridas, solidariamente,
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
O valor também deverá ser corrigido monetariamente, desde o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015039-46.2019.8.26.0554
3
ajuizamento, mais juros de mora de 1% a.m., a partir da citação; c) torno
definitivos os efeitos da tutela de urgência deferida a fls. 60, quando ao
cancelamento definitivo da linha celular de no 011-98320-3656.”. Na
oportunidade, foram ainda as corrés condenadas a arcar também com os
valores decorrentes de custas e despesas processuais porque a elas deram
causa, suportando ainda os Honorários Advocatícios devidos no episódio,
estes que, por sua vez, foram fixados em 20% sobre o valor atualizado da
condenação.
Inconformadas com os termos constantes da R. Sentença
prolatada, dela recorrem as ocupantes do polo passivo, conforme dão conta
suas razões juntadas a fls. 255/272, e 275/292, para tanto levantando sob a
forma de preliminar aspecto relativo a sua ilegitimidade para figurar no polo
passivo, sustentando cada qual pela inexistência de responsabilidade pelos
fatos narrados na peça vestibular. No mais, e quanto ao mérito, sustentam, em
alegações virtualmente semelhantes, que o Juízo não deu adequado
tratamento a questão como vem estampada nos autos, uma vez que o
conjunto encartado ao todo processado não deu conta de demonstrar a
alegada ocorrência de danos morais ditos suportados pelos autores, uma vez
que não se viu presente a alegada falha na prestação dos serviços prestados
por qualquer das empresas recorrentes. No mais, dão conta de que os
elementos de cognição colacionados ao feito não se mostram aptos a
comprovar que os lucros cessantes buscados sejam devidos, motivo pelo qual
pediram para que a R. Decisão sob ataque venha a se constituir em alvo de
plena reforma, de sorte a tenham por afastada a obrigação de indenizar que
lhes foi imposta, buscando ainda, mesmo que em caráter alternativo, a
redução do valor fixado a título de condenação extrapatrimonial, porque
excessivamente definida.
Recebido o recurso, vieram a seguir aos autos as devidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015039-46.2019.8.26.0554
4
contrarrazões (fls. 297/316), subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a
se promover a reapreciação da matéria já devidamente debatida junto ao 1o
Grau de Jurisdição.
É o relatório.
Em primeiro lugar, de rigor que se considere que a
preliminar conforme suscitada pelas recorrentes, esta no sentido de que não
contam com legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez
que não possam ser responsabilizadas pelos fatos narrados inicialmente, em
verdade se confunde com o mérito da pendenga propriamente dito, motivo
pelo qual com ele será enfrentada, sob pena de se promover a enfadonha
repetição de argumentos.
Assim, e em relação ao mérito propriamente dito, de rigor
ter por certo que os recursos como interpostos não devem merecer guarida por
parte desta Turma Julgadora, uma vez que os limites definidos quando da
prolação da R. Sentença hostilizada se mostraram plenamente adequados a
realidade que vem regularmente estampada no conjunto encartado ao todo
probatório.
Nessa toada, e no que toca aos recursos como intentados,
melhor examinando o conjunto dos autos, com facilidade se apura que a R.
Sentença combatida analisou corretamente todas as questões em debate,
inclusive no que tange a fixação dos ônus da sucumbência, haja vista que bem
observou, inclusive nesse tocante, ao quanto vem disposto pela legislação
processual em vigência, daí porque se mostra de rigor a rejeição dos Apelos
como intentados pelas empresas rés, sendo caso de se transcrever, ainda que
de forma parcial, os adequados e bem lançados fundamentos constantes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015039-46.2019.8.26.0554
5
R. Sentença indevidamente atacada, que ficam agora ratificados na íntegra
por esta Turma Julgadora, conforme se verifica:
“(...)
Ambas os requeridos são partes legítimas para figurar
no polo passivo.
O requerente alega que a clonagem do seu celular
(011- 98320-3656), operado pela ré TIM, permitiu que fraudadores
invadissem a sua conta no site da ré Mercado Livre, realizando
operações de empréstimo e retiradas de valores, razão pela qual ambas
as rés devem figurar no polo passivo, a fim de que seja averiguada a
responsabilidade de cada uma delas pelos fatos narrados na inicial.
Ressalta-se, ainda, que, segundo narrado na inicial, a
empresa ré TIM negou-se a cancelar a linha celular, apesar das várias
tentativas feitas pelo representante da empresa autora, de modo que não
há como se afastar a pertinência subjetiva de ambas as rés para
figurarem no polo passivo da lide.
Não há que se falar em incompetência deste juízo, pois
a responsabilidade criminal não se confunde com a civil, ou seja, este
juízo é competente para julgar o pedido de indenização por danos morais
e de lucros cessantes, formulado na esfera cível, decorrente de alegado
ato ilícito praticado pelas rés.
No mais, considerando-se que o número do celular
cadastrado no site do mercado livre, que deu azo à invasão da conta da
empresa autora, está em nome de seu representante legal (pessoa física),
havendo pedido expresso de cancelamento da linha mencionado, defiro o
pedido postulado a fls. 230, para incluir no polo ativo da lide o
representante legal da requerente, MARCIO DONIZETE SGOBI, o qual
deverá, em dez dias, regularizar sua representação processual, juntando
aos autos procuração ad judicia em seu nome.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015039-46.2019.8.26.0554
6
Quanto ao mérito, a pretensão é parcialmente
procedente.
Inicialmente, observo que o Mercado Livre é uma
plataforma de intermediação de compra e venda on-line, razão pela qual
tanto quem compra como quem vende produtos usufrui dos serviços
prestados pela ré Mercado Livre, na qualidade de destinatário final,
caracterizando-se, assim, como consumidores, sendo aplicável, portanto,
no caso em ela, as disposições contidas no Código de Defesa do
Consumidor.
De outro giro, a relação mantida com a ré TIM também
é de consumo, já que o celular que deu azo à invasão da conta da
empresa autora no mercado livre está em nome de seu representante
legal, ora incluído na lide, não havendo como se afastar, no caso em tela,
as disposições da Lei 8.078/90.
No caso em tela, incontroverso que a empresa autora
atua no ramo de vendas e acessórios de aparelhos eletrônicos, e que
suas vendas são feitas on-line, razão pela qual possui uma conta no site
da ré Mercado Livre, na qual foi cadastrado o número do celular do seu
representante legal, de no 011- 98320-3656, operado pela ré TIM, a fim de
viabilizar os contatos.
Extrai-se dos autos que, no dia 03/06/2019, a empresa
autora, por conta de clonagem do celular já mencionado, realizada de
forma fraudulenta, teve sua conta do mercado livre invadida por terceiros
fraudadores, os quais fizeram um empréstimo indevido no valor de R$
66.000,00, além de terem efetuado retiradas de valores existentes na
conta, referente a vendas efetuadas, cujo montante atingiu R$ 8.500,00.
No que se refere ao empréstimo indevidamente
realizado, bem como aos valores retirados da conta do mercado livre, em
nome da empresa autora, observo que a ré Mercado Livre já solucionou a
questão devolvendo para a conta da empresa autora o montante de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015039-46.2019.8.26.0554
7
11.696,00 e cancelando o empréstimo (fls. 07).
Resta, portanto, analisar a responsabilidade das rés
pela fraude perpetrada, bem como a obrigação de reparar os danos
morais e lucros cessantes.
A requerida Mercado Livre não nega que a conta da
empresa autora tenha sido invadida por terceiros por conta da clonagem
do celular do seu representante legal, os quais conseguiram recuperar
senhas e ter acesso a conta da requerente cadastrada no site do mercado
livre, realizando, ilicitamente, empréstimo e retiradas de valores.
De
outro
giro,
a
requerida TIM alega que a
responsabilidade pelos fatos narrados na inicial é exclusivamente da ré
Mercado Livre, pois não agiu com cautela quanto ao acesso a sua
plataforma digital, o que permitiu a fraude ocorrida.
Sem razão, contudo, a ré TIM, pois ficou evidenciada a
fraude ocorrida, sendo ambas as requeridas solidariamente responsáveis
pelos prejuízos causados aos requerentes.
Sobreleva notar que a requerida TIM não comprovou
que a troca do chip do celular, realizada por fraudadores, não permitiria
que estes tivessem acesso à senha utilizada pela empresa autora no site
da ré Mercado Livre, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do
CPC. Também não há qualquer indício de que o
representante legal da empresa autora tenha fornecido sua senha de
acesso ao site do Mercado Livre a terceiros, permitindo que estes
invadissem sua conta.
O que se dessume é que as requeridas não atuaram
com a prudência necessária, nem tampouco se valeram de mecanismos
efetivos para controlar e identificar usuários de seus sistemas,
permitindo que terceiros clonassem o celular do representante legal da
empresa autora, tendo acesso a senha cadastrada no site da ré Mercado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015039-46.2019.8.26.0554
8
Livre, realizando operações de empréstimos e retirada de valores na
conta da empresa autora.
Incumbia às requeridas oferecer um serviço seguro
aos seus clientes, tomando as cautelas devidas e necessárias para evitar
a fraude ocorrida, não podendo transferir o ônus dessa responsabilidade
para os requerentes.
Ambas as rés são solidariamente responsáveis pela
fraude perpetrada, diante da fragilidade de seus sistemas, que permitiram
a clonagem do celular, bem como o acesso a senha da conta da empresa
autora, junto ao site do Mercado Livre.
Nítida a falha na prestação dos serviços, cabendo às
requeridas responder, repita-se, de forma solidária, independentemente
de culpa, pelos danos causados aos seus consumidores.
Sobreleva notar que em matéria de responsabilidade
civil dos fornecedores de serviços, aplica-se a teoria do risco
profissional, devendo a empresa responder pelos danos causados a
terceiros, no desenvolvimento de sua atividade principal.
Vale dizer, sujeita-se o fornecedor de serviços às
consequências da fraude ou de qualquer outro delito praticado por
terceiro, mormente porque as regras e princípios do Código de Defesa do
Consumidor impõem cautelas no sentido de resguardar o patrimônio e
moral dos consumidores, sob pena de responsabilização objetiva.
(...)
No caso em tela, incontroverso que a ré Mercado
Livre, ao ser comunicada pelo representante legal da requerente acerca
das transações ilicitamente realizadas em nome da empresa autora,
bloqueou sua conta junto ao site pelo período de 7 (dias), ou seja,
03/06/2019 a 10/06/2019.
Em suma, por culpa das requeridas, diante do serviço
defeituoso prestado, a empresa autora teve sua conta do mercado livre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015039-46.2019.8.26.0554
9
bloqueada por 7 (sete) dias, deixando de lucrar com as vendas realizadas
no período anteriormente mencionado.
O documento de fls. 44/51, emitido pela própria ré
Mercado Livre, demonstra os valores das vendas efetuadas pela empresa
autora nos últimos dois meses (abril e maio de 2019) anteriores ao mês
em que foi efetuado o bloqueio, ressaltando-se que a referida ré não
negou que o documento se refira às vendas realizadas pela empresa
autora no site mercado livre.
A empresa autora, de outro giro, a fim de apurar seu
prejuízo, somou todos os valores das vendas efetuadas nos meses de
abril e maio de 2019 e dividiu por 61 (dias), referentes aos meses
mencionados, obtendo uma média de vendas diária de R$ 1.144,93, que
multiplicada pelos sete dias em que a conta ficou bloqueada, sem a
possibilidade de a empresa autora vender seus produtos, resultou no
montante total de R$ 8.014,51.
Nessa toada, é justo que a empresa autora seja
ressarcida pelos prejuízos causados por culpa das rés, decorrente da
impossibilidade de venda de seus produtos, em razão do bloqueio de sua
conta, de acordo com o valor apurado pela parte autora, a título de lucros
cessantes.
O pedido de indenização por danos morais também
procede.
A empresa autora atua no ramo de vendas de
acessórios e aparelhos eletrônicos, e suas atividades (vendas) são
realizadas on-line, via site da ré mercado livre.
No caso em tela, diante da fraude noticiada na inicial,
por culpa das requeridas, a empresa autora ficou com a sua conta do
mercado livre bloqueada por 7 (dias), sem poder exercer suas atividades
de vendas, o que certamente lhe causou prejuízo, além ter abalado sua
imagem e credibilidade junto a clientela, a qual, evidentemente, ao não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015039-46.2019.8.26.0554
10
conseguir comprar os produtos vendidos pela empresa autora,
procuraram seus concorrentes.
Ademais, o representante legal da empresa autora, na
condição de consumidor, tentou solucionar o problema da fraude
noticiada, junto às requeridas, inclusive quanto ao cancelamento da linha
telefônica, operada pela TIM, contudo, a ré Mercado Livre bloqueou a
conta da empresa autora e somente depois de 7 (dias) veio solucionar o
problema do empréstimo indevido e dos valores retirados da conta pelos
fraudadores. A ré TIM sequer solucionou a questão do
cancelamento da linha, o que foi solicitado várias vezes pelo
representante legal da empresa autora, inclusive com reclamação junto à
Anatel (fls. 38/41), sendo compelido a contratar advogado e a ingressar
com a presente ação judicial, para só então, via tutela de urgência
deferida por este juízo a fls. 60, ter sua linha telefônica cancelada, o que
revela indiscutível perda de um tempo útil de sua vida, a fim de resolver
um problema causado pelas próprias requeridas, fornecedora de
serviços.
Tais fatos, evidentemente, caracterizam dano moral
indenizável. (...)”
Apenas para corroborar o entendimento perfilhado pela D.
Sentenciante, e de sorte a colocar verdadeira pá de cal sobre a questão como
levantada, forçoso reconhecer que o conjunto encartado ao feito permite
concluir pela legitimidade de ambas as empresas recorrentes para figurar no
polo passivo da presente demanda. Assim, tal aspecto facilmente se verifica
diante das alegações inicialmente deduzidas, isto porque os fatos narrados na
peça vestibular dão conta de que um dos autores tive seu celular clonado,
celular este cuja linha é operada pela corré “TIM”, circunstância que permitiu
que fraudadores invadissem sua conta mantida no portal da corré “MERCADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015039-46.2019.8.26.0554
11
LIVRE”, realizando assim operações de empréstimo e retirada de valores, daí
porque não se pode falar na alegada ilegitimidade das empresas rés para
figurar no polo passivo da lide, porque forçosa a averiguação de sua
responsabilidade pelos eventos em questão, como bem destacado pelo D.
Sentenciante.
Superado este aspecto, e no que diz respeito a
responsabilidade das empresas corrés, ora recorrentes, pela fraude sofrida
pela empresa autora, como bem salientou a D. Sentenciante, resultou
incontroverso que a conta mantida pela empresa autora junto a ré “Mercado
Livre” foi invadida por terceiros, o que se deu em razão da clonagem do celular
de seu representante legal.
Por outro lado, a empresa de telefonia ré, no caaso “Tim”,
ainda que sustente ser de responsabilidade exclusiva da outra ré responder
pelos fatos inicialmente narrados, suas alegações não vingam, porque deve
ser reconhecida como solidariamente responsável pelos prejuízos causados
aos autores, haja vista que não logrou comprovar que a clonagem do celular
em questão não permitiria o acesso a senha utilizada pela empresa autora em
sua conta mantida junto ao serviço da corré “Mercado Livre”.
Diante de tais elementos, e na medida em que inexiste nos
autos qualquer indício de que o representante legal da empresa autora tenha
fornecido sua senha de acesso a conta mantida junto ao serviço prestado pela
corré “Mercado Livre”, verdadeiramente obrigatório se mostra o
reconhecimento de falha na prestação dos serviços pelas empresas ora
recorrentes, notadamente porque envolvidas na mesma relação.
Assim, diante da impossibilidade de se produzir prova
acerca de fato negativo, competia as recorrentes comprovar que a recorrida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015039-46.2019.8.26.0554
12
teria se utilizado, ou mesmo autorizado terceiros a se valerem de sua conta
junto a plataforma digital, ou mesmo de sua senha pessoal, podendo inclusive
demonstrar que seu sistema de segurança não seria passível de fraude, do
que, no entanto, não se desincumbiram.
Diante de tais considerações, forçoso destacar que ao
operar pelo sistema informatizado, é evidente que a recorrente “Mercado Livre”
assume risco inerentes a este tipo de operação, principalmente quando alega
contar com sistema de segurança que, ao ser exigido, demonstra que para
nada serve.
Forçoso dizer ainda que o registro dos débitos que se
dizem indevidos, evidenciam a sensação de insegurança e desconforto
imposta aos consumidores dos produtos, sendo que daí decorrem, e de forma
clara, os insuficientes e ineficientemente serviços que foram prestados, uma
vez que não atenderam a expectativa mínima de segurança necessária ao
cumprimento da obrigação assumida entre os litigantes, o mesmo se
verificando em relação a clonagem do celular mantido pelo representante legal
da empresa autora junto à corré “Tim”.
Destarte, surge de forma insuplantável o dever das rés em
indenizar aos autores, mormente em referência aos danos morais, estes
impostos a cliente que, ao ter indevidamente movimentada sua conta mantida
junto a plataforma digital, teve, de forma clara e cristalina, irremediavelmente
quebrada a confiança que deve imperar nas relações dessa espécie.
Em sendo assim, e diante da clamorosa falha das rés, há
de se aplicar na solução do impasse criado o quanto vem disposto pelo Código
de Defesa do Consumidor, de sorte a se concluir pela responsabilidade
objetiva das recorrentes, pois reza o artigo 14 do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015039-46.2019.8.26.0554
13
Consumidor, o que se tem ao dispor expressamente que: “o fornecedor de
serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos”, de sorte a que devem as
inconformadas responder pelas práticas indevidas que atingiram a conta
mantida pelos recorridos.
Nesse tocante, e ainda no que diz respeito ao dano moral
pleiteado, que diante da análise do conjunto de elementos probatórios, forçoso
se faz concluir que à autora não deve ser atribuída culpa pelos eventos em
discussão, porque não concorreu para o desenrolar dos fatos, devendo a
narrativa do ocorrido, encarada esta pelo enfoque que a esta se quiser dar,
verdadeiramente incapaz de excluir a aplicação da teoria do risco profissional,
teoria que obriga as empresas ao pagamento de indenização por práticas que
redundem em prejuízo a seus clientes, desde que não tenham sido por estes
provocados.
Configuradas as práticas que implicaram nos danos
morais indenizáveis, e tendo em vista que sua fixação deve se dar de forma a
não gerar indevido enriquecimento por parte daqueles que tem direito ao
recebimento da compensação, deve ser apreciada, agora, questão relativa a
definição dos valores de indenização como fixados em 1o Grau, sendo de se
concluir que, nesse tocante, os valores como fixados (R$ 3.000,00) se
mostram adequados a compensar os malefícios suportados pelos autores, o
que, por conseqüência, igualmente conduz a improcedência do pedido
alternativo apresentado pelas rés, agora sob o enfoque de ter por reduzido o
valor da indenização, uma vez que a consideraram excessiva e
desproporcional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015039-46.2019.8.26.0554
14
Por fim, e agora em relação aos lucros cessantes
reconhecidos pelo D. Sentenciante, de rigor destacar, que ainda que
sustentem as recorrentes que tal aspecto não resultou inteiramente
comprovado pelos autores, o entendimento adotado em 1o Grau se mostrou
em consonância com o conjunto encartado ao feito, haja vista que a fls. 44/51
foi juntado documento emitido pela empresa ré “Mercado Livre”, dando conta
dos valores relativos a vendas promovidas pela empresa autora nos meses de
abril e maio de 2019, o que permitiu ao Magistrado calcular o valor médio de
vendas por dia. Assim, tendo em vista que sua conta ficou bloqueada por 7
(sete) dias, fato este que resultou incontroverso nos autos, de rigor a
condenação das empresas rés ao pagamento dos lucros cessantes relativos
ao período em questão, isto porque o bloqueio, do qual decorre a consequente
impossibilidade de vendas, se deu, como visto, por culpa das ora recorrente,
em razão da falhas na prestação dos serviços por elas oferecidos.
Em assim sendo, de rigor concluir que não merecem
vingar os reclamos exteriorizados pelas empresas rés ora recorrentes, o que
permite entender que devem ser mantidos inalterados os pontos enfocados
pela R. Sentença indevidamente atacada, manutenção essa que se dá com
base em seus próprios, legítimos, e jurídicos fundamentos. No entanto, não é
caso de se majorar os Honorários Advocatícios definidos em 1o Grau, porque
já fixados em seu patamar máximo, nos termos do quanto disposto pelo artigo
85, do CPC em vigor.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que se dá
nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015039-46.2019.8.26.0554
15
Relator